Tribunal: TJDFT
Processo: 0735704-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735704-95.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BELCHIOR CAIXETA DOS REIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE O VALOR DA DÍVIDA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PENDENTE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO PARA PAGAMENTO. INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. A parte agravante se insurge contra decisão de primeiro grau que, a vista do cálculo judicial apresentado em cumprimento de sentença, ainda não o homologou, para aguardar o trânsito em julgado do AGI 0727615- 83.2022.8.07.0000, no qual se discute o índice a ser aplicado à dívida. 2. A regulamentação desta Corte sobre o processamento de precatórios e requisições de pequeno valor exige a comprovação do trânsito em julgado da decisão exequenda. Logo, admite-se o pagamento de débitos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judicial transitada em julgado, com definição do quantum debeatur. Precedentes deste Tribunal. 3. Tem-se que não se discute parcela incontroversa, mas sim o total da dívida cobrada, acerca do qual ainda não transitou em julgado o recurso pertinente. Portanto, incabível a emissão ato requisitório específico (precatório ou RPV), posto que ainda não definido o valor total. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 507 e 534, §4o, ambos do CPC, asseverando ser pacífico o entendimento segundo o qual é devido o pagamento das parcelas incontroversas existentes e preclusas nos autos da execução/cumprimento de sentença, independentemente da pendência de recursos nas instâncias superiores. Ressalta que o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa que, assim, passa a ser considerada irreversivelmente julgada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 507 e 534, §4o, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028